Tribunal: STF
Processo: AP 2579
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de AILDO FRANCISCO LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.593/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    O acusado foi preso preventivamente em 27/9/2023, nos autos da PET 11.593/DF, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Em 23/10/2023, 16/12/2023, 4/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024 e 9/1/2025 foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do acusado. 



    Em 29/1/2025, após o encerramento da instrução processual, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 127).



    Em 5/3/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 141).



    Em 10/4/2025, substituí a prisão preventiva de AILDO FRANCISCO LIMA pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais, irmãos e cônjuge, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 3/11/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP (SAP/SP) informou descumprimentos da prisão domiciliar pelo réu AILDO FRANCISCO LIMA, consistentes em violação à área de inclusão, ocorridos entre 27/10/2025 e 2/11/2025 (eDocs. 302- 303).



    Intimada, a Defesa de AILDO FRANCISCO LIMA apresentou justificativa para os descumprimentos informados, argumentando, em síntese que “todas essas saídas foram previamente autorizadas por Vossa Excelência, diante do pedido do peticionário de visitar seu genitor que se encontra em grave estado de saúde, em seus últimos dias de vida, tendo a defesa informado nos autos previamente os dias e horários das visitas”(eDoc.309).



    É o relatório. DECIDO.



    Do exame dos autos, considero procedentes as alegações do réu, pois demonstrou que os deslocamentos informados pela Central de Monitoramento Eletrônico foram por mim autorizados, na decisão proferida no dia 3/9/2025, para que o requerente realizasse visitas a seu genitor acometido de neoplasia maligna, em fase terminal (eDoc.309).



    Além disso, a Defesa de AILDO FRANCISCO LIMA apresentou petição informando os dias e horários das visitas realizadas pelo requerente ao pai, consoante determinação deste Juízo, salientando que o réu “visitará seu genitor Sebastião Francisco Lima (i) amanhã, dia 12 de setembro de 2025, entre 9h e 14h, bem como (ii) periodicamente às terças-feiras e quintas-feiras entre as 9h e as 14h, a partir da semana que vem, na Rua Afonso Pena, nº 35, Jardim Guanciale, Campo Limpo Paulista/SP, CEP 13.236-060”(eDoc.239).



    Assim sendo, deixo de converter a prisão domiciliar em prisão preventiva.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar, acrescida das medidas cautelares impostas ao réu AILDO FRANCISCO LIMA.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP (SAP/SP), para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente